Tribunal: STF
Processo: RE 1313989
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaca-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DECADÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS CONSTITUCIONAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 76 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO DE FATO. QUESTÃO SUSCITADA NOS AUTOS.
    […]
    4. O prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei nº 8.213/1991 não incide na hipótese em que o pedido não implica a alteração da renda mensal inicial do benefício.
    5. O fundamento determinante da decisão no RE 564.354 (Tema nº 76 do STF) é a incidência no salário de benefício do limitador previdenciário vigente na época da concessão do benefício.
    6. A despeito das peculiaridades da forma de cálculo do salário-de-benefício e da renda mensal inicial, a aplicação imediata dos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 aos benefícios anteriores à Constituição de 1988 não implica ofensa ao ato jurídico perfeito, já que o que importa considerar é, ainda, a limitação do salário-de-benefício.
    7. O menor e o maior valor teto, conquanto integrem a forma de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios anteriores à Constituição de 1988, constituem limitadores externos ao salário-de-benefício, na medida em que são aplicados em etapa posterior à apuração da soma dos salários-de-contribuição.
    8. A equivalência salarial do salário de benefício consiste em corolário das disposições do art. 58 do ADCT, durante o período em que houve a conversão da renda mensal inicial em salários mínimos, para a finalidade de verificar a limitação ao teto” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta, do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto à alegada ocorrência de decadência, assinalo que a verificação do enquadramento do caso em exame no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 não prescinde da reinterpretação do aludido dispositivo legal, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 910.691-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DECADÊNCIA AFASTADA. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 807.923-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 1.172.622-RG/RJ (Tema 1.023 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Presidente, ocasião em que este Tribunal concluiu pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 
    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”.
    Ademais, a questão discutida nestes autos é diversa daquela decidida no RE 626.489/SE (Tema 313 da Repercussão Geral), porquanto não versa sobre revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, e sim sobre a aplicação imediata dos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Nessa linha, cito as seguintes decisões: RE 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.034.646/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.025.790/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 901.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 904.361/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Por fim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    No mencionado julgamento, o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Na mesma linha, indico ainda as seguintes decisões: ARE 1.304.395/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.265.722-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.198.009/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.105.261-AgR/SC, de minha relatoria; e RE 1.100.152-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator